Tribunal: TJDFT
Processo: 0705314-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705314-74.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ROFIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUZIA ZINCONE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rofia Administração e Participações Ltda. contra a decisão Id. 182438268, proferida pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0749885-64.2023.8.07.0001, determinou a remessa do processo para uma das Varas Cíveis de Cornélio Procópio/PR, nos seguintes termos: “Trata-se de liquidação provisória de sentença iniciada por ROFIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA contra o BANCO DO BRASIL S.A., em razão do julgamento da ACP 94-008514-1, da 3a Vara da Seção Judiciária de Brasília, pendente de julgamento final no Recurso Especial. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que este Juízo não é competente para análise da presente demanda. Da leitura da inicial, verifica-se que os autores são domiciliados em Cornélio Procópio/PR. Não obstante, nos termos do artigo 53, III, b, do Código de Processo Civil, a competência, no presente caso, é do local onde se encontra localizada a agência ou sucursal na qual foi firmada a cédula de crédito objeto do feito: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1621757, 07223587720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da leitura dos autos, se verifica que o negócio jurídico foi firmado em Cornélio Procópio/PR. Desta feita, este é o foro competente para análise da demanda. Importante frisar que não há entre a parte autora e o Banco do Brasil uma relação de consumo, motivo pelo qual inaplicável o CDC na presente demanda. A parte autora não é destinatária final de serviço oferecido pela instituição financeira, mas beneficiária de recursos públicos geridos pelo executado, recebendo valores para fins de fomento de atividade produtiva. Destaque-se, ainda, que as peculiaridades do caso concreto permitem o afastamento do disposto na súmula 33 do STJ. O requerido Banco do Brasil sabidamente possui agências em praticamente todas as Comarcas do país. Qualquer dessas é considerada domicílio nos termos do artigo 75, §1o do CC, que assim dispõe: Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: (...) §1o Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Assim, a escolha de Brasília/DF para fins de ajuizamento de todas as Liquidações de Sentença propostas contra o Banco do Brasil, pelo motivo de aqui se encontrar sua sede, se mostra desarrazoada. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, bem como sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Não bastasse isso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicílio do credor, conforme disposto na alínea b do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1619440, 07012367120228079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no PJe: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se trecho do voto proferido pelo e, Desembargador EUSTAQUIO DE CASTRO no bojo do acórdão n. 1616330 deste Tribunal: (...) Neste contexto, a Liquidação Individual de Sentença Coletiva rege-se pelas regras da competência territorial, consoante o Princípio da Perpetuatio Jurisdicionis, concretizado no artigo 43 do Código de Processo Civil. Ocorre que – à exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil - a escolha do local para propositura da ação não deve ser feita ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. Ainda que, no caso, a eleição do foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, ela deve ocorrer dentro dos limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. Diante disso, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência territorial relativa. A razão pela qual tal afirmativa se sustenta, reside na necessidade de garantir a observância às normas gerais de fixação de competência criadas a fim de garantir a racionalidade na organização do trabalho jurisdicional. A propósito, colaciono tendências doutrinárias nesse sentido expressas pelas lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, para quem “o entendimento proibitivo quanto ao reconhecimento de ofício da incompetência relativa do juízo, apesar de sumulado, passou a ser sistematicamente flexibilizado por nossos Tribunais (...).” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 10a edição, Editora JusPodivm, 2018). Destaque-se, ainda, trecho da Nota Técnica 8/2022, expedida pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, na qual se afirma ser "indefensável a possibilidade de propositura de ação de responsabilidade pessoal em face de pessoa jurídica no foro de sua sede quando a questão envolve negócios jurídicos ou atos celebrados em determinadas agências ou sucursais.” Alerta a Nota, ainda, que “entendimento diverso acarreta violação da lei civil e processual civil, além de prejudicar severamente a organização e estrutura do Poder Judiciário, o que indiretamente causa danos a milhares de jurisdicionados que sofrerão com processos mais demorados em decorrência dessa ‘escolha’ aleatória de certos autores.” Diante do narrado, se verifica que a escolha de Brasília/DF para ajuizamento da ação não se justifica seja pela regra específica contida no artigo 53, III, b, do Código de Processo Civil, seja pela abusividade na escolha aleatória de foro ocorrida no presente caso. Ante o exposto, dou-me por incompetente para análise da demanda e determino a remessa do processo a uma das Varas Cíveis de Cornélio Procópio/PR”. Em síntese, sustenta a Agravante que a competência territorial não pode ser declinada de ofício pelo Juiz. Explica que “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Tem-se que não há que se falar declínio nas circunstâncias deste caso, haja vista que este ocorreria em manifesto desfavor do consumidor, que elegeu o foro a ser acionado com o devido amparo legal”. Requer a reforma da r. decisão, para que seja deferido, liminarmente, efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, seja dado provimento, declarando-se competente para julgamento do presente feito o Juízo de Brasília - DF. Preparo comprovado (Id. 55769846). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão Id. 182438268, que, nos autos do Processo no 0749885-64.2023.8.07.0001, determinou a remessa do processo para uma das Varas Cíveis de Cornélio Procópio/PR. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável, ou de difícil reparação, ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não detecto os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, em especial a verossimilhança do alegado direito. Em síntese, sustenta a Agravante que a hipótese em análise é de competência territorial e, de regra, não pode ser declinada de ofício pelo Juiz. Passo à análise da questão. De fato, a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, mas requerida pela parte demandada, conforme dispõe o art. 65 do CPC, in verbis: “Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” No mesmo sentido, a Súmula 33 do STJ prevê que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Todavia, o enunciado em comento não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro. É inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). Conforme pontuou o Magistrado, a competência, no presente caso, é do local onde se encontra localizada a agência ou sucursal, na qual foi firmada a cédula de crédito objeto da lide, nos termos do artigo 53, III, “b” e “d”, do CPC. O fato de o Agravado ter sede em Brasília, por si só, não justifica a escolha aleatória do foro, especialmente porque a cédula de crédito rural foi firmada na sede da instituição bancária do seu domicílio - Cornélio Procópio/PR (Id. 180539193, Id. 180539194, Id. 180542595 e seguintes dos autos de referência). Ressalto que a operação decorrente de cédula de crédito rural não é de consumo, pois o contratante não é o destinatário final, conforme previsão do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, cito precedentes deste e. Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECISÃO MANTIDA. 1. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 3. No caso concreto, a relação jurídica entre as partes não é de consumo, e não há justificativa plausível para propor a ação no foro de Brasília, logo, deve ser mantida a decisão que declinou da competência para o local de residência da parte autora. 4. Ainda destaco que a ação de produção antecipada de prova, cuja competência não previne a do processo principal (art. 381, § 3o, do CPC), não altera o entendimento de que o juízo tem o dever de zelar pela aplicação das normas de fixação da competência, evitando a escolha aleatória de foro. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime” (Acórdão 1718116, 07099701120238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECISÃO MANTIDA. 1. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 3. No caso concreto, a relação jurídica entre as partes não é de consumo, e não há justificativa plausível para propor a ação no foro de Brasília, logo, deve ser mantida a decisão que declinou da competência para o local de residência da parte credora e da agência onde foi contraída a obrigação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime” (Acórdão 1714417, 07075088120238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LOCAL DA SEDE DA EMPRESA RÉ. BANCO DO BRASIL. SÚMULA 33 DO STJ. 1 - Conflito de competência. Competência territorial. Liquidação individual de sentença Coletiva. Cédula de crédito rural. Nas ações em que se discute direito decorrente de contrato de empréstimo vinculado a cédula de crédito rural a competência territorial se define pelo foro onde se acha agência ou sucursal (art. 53, inciso III, b, do CPC), a qual concorre com o foro do lugar da sede do réu (art. 46, caput do CPC) e do cumprimento da obrigação. A escolha, pelo autor, de uma dentre as opções definidas pelo legislador, ainda que não seja a mais adequada sob o ponto de vista das normas aplicáveis, descaracteriza a escolha aleatória de foro. 2 - Súmula 33. Ausência de elementos para estabelecer distinção. Dispõe a Súmula 33 do STJ: "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Na forma do art. 926 do CPC, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. O ato judicial que deixa de seguir a orientação constante de súmula exige a demonstração de distinção (489, § 1o., VI do CPC), o que, no caso em exame, se daria com elementos fáticos que evidenciassem prejuízo à defesa do aderente de cláusula de eleição de foro, situação não presente. O caso não subsome em nenhuma das hipóteses legais em que se autoriza a declaração, de ofício, da incompetência. 3 - Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1805085, 07083948020238070000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Relator Designado: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/1/2024, publicado no DJE: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ATUALIZAÇÃO INDEVIDA. COMPETÊNCIA. ART. 53, II, ALÍNEA "B" DO CPC. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO. SUMULA 23 DO TJDFT. NÃO VIOLAÇÃO. CDC. RELAÇÃO JURÍDICA PRODUTOR RURAL E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO APLICAÇÃO. 1. No caso, embora a parte liquidante/agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal não pode se transformar em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 4. Nessa linha, há de se considerar que, no caso vertente, a regra contida na alínea "b", do inciso III do art. 53 do CPC, é especial em relação à alínea "a", já que traz situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que além de sede, possui também agência ou sucursal e ainda sobre as obrigações contraídas por ela. 5. A manutenção da decisão agravada não configura uma violação ao previsto na súmula 23 deste E. TJDFT, uma vez que tal entendimento não pode servir como base para justificar a não observância das regras processuais de competência e do princípio do juiz natural, configuradas na abusiva escolha aleatória de foro pelo Agravantes/exequentes. 6. A jurisprudência é firme no sentido de que não incide o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre produtor rural e instituição financeira, quando o crédito rural concedido por esta àquele é utilizado para o fomento da atividade produtiva, situação em que o produtor rural não pode ser considerado destinatário final de produto ou serviço de acordo com o disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor - CDC. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1800358, 07272915920238070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 9/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sendo assim, em razão da falta de justificativa plausível para a propositura da ação no foro de Brasília, deve ser mantida a decisão que declinou da competência para uma das varas cíveis de Cornélio Procópio/PR. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora